Tribunal: TJMT
Processo: 0008517-52.2019.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008517-52.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KASSIO GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.617.491-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

MANOBRAS ARRISCADAS EM VIA PÚBLICA
.

ART. 30
8
DA

LEI N. 9.503/97
.
CONDENAÇÃO
.

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.

IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS
.

DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS
MILITARES
EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO
.

2.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.
PROCEDÊNCIA
.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS
.

TRÂNSITO EM JULGADO QUE SE APERFEIÇOOU DEPOIS DO FATO ANALISADO NEST
E RECURSO
.

MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA
CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME
.

3. POSTULADA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
.
CABIMENTO
.
REDIMENSIONAMENTO PARA UM
SEXTO
(1/6) DA PENA MÍNIMA PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
.
4. MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES UTILIZADAS PELO MAGISTRADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA
.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
5. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL FICOU PREJUDICADO O PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA REFERIDA
PENA.
6. PEDIDO DE FIXAÇ
ÃO DO REGIME ABERTO
.

INVIABILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §

3º, DO CÓDIGO PENAL
.

7. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
.

8
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Comprovada a materialidade do crime
previsto nos art. 308
do C
ódigo de Trânsito
B
rasileiro
diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos dos policiais militares e
dos
demais elementos probatórios
produzidos
, é imperativa a manutenção da condenação do
a
pelante
.

2.
D
eve
ser redimensionada a pena inicia
l
fixada com alicerce em fundamentação inidônea, impondo-se a reforma do
decisum
condenatório, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao apelante,
pena
justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime que praticou.

3. Deve ser readequada a
fração de aumento da
pena inicial quando não há fundamentação idônea para que seja fixada em quantitativo muito acima do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

4.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da
menoridade relativa
, não se pode conduzir a
pena
aquém do mínimo legal na segunda
fase
dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

5. Diante da fixação da pena de multa no mínimo legal, em razão
da retificação
da dosimetria, restou prejudicado o pedido de redução da referida
pena
.

6. Na hipótese, no que tange ao regime de cumprimento de pena, conquanto a pena definitiva
aplicada ao apelante
seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser mantido o inicial semiaberto, tendo em vista a existência de circunstância judicia
l
desfavoráve
l
.

7.
Uma vez constatado que o apelante não preenche os requisitos cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal, é inviável a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

8.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Kassio
Gabriel Da Silva Oliveira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2
ª Vara da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,

nos autos da Ação Penal
n.
0008517-52.2019.8.11.0064
, conden
ando
-o pelo cometimento
do crime
de
p
articipar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente
, capitulado no
art. 30
8
da Lei n. 9.503/
97, à pena de
1 (um) ano,
2
(
dois
) meses e
20
(
vinte
)
dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e
40
(
quarenta
) dias-multa.

O

apelante
,
nas razões recursais
encontradiças

no ID
168043827
,
postula
:

(i)
sua
absolvição
do crime
s

pelo qua
l
foi condenado
,

com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;
e
s
ubsidiariamente
:
(
ii
)
o afastamento da valoração negativa
dos
antecedentes e
das
circunstâncias do crime
; (
iii
) o redimensionamento da fração de aumento para cada

circunstância judicial desfavorável; (
iv
) a readequação do
quantum
da pena de multa
;

(v)

a fixação
do regime inicial aberto
;

e (vi) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
s
.

Nas
contrarrazões
vistas ao
ID
168043830
, o Ministério Público
requer
o
parcial
provimento deste recurso
, para
que seja
afasta
da
a valoração negativa dos maus antecedentes do apelante
.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
168993162
,
pugn
a
pelo parcial provimento
do
presente

recurso
,
para que seja readequada a pena-base
;
afasta
da
a negativação
dos
maus antecedentes
;
abrandada
a fração de exasperação utilizada no vetor das circunstâncias do crime
;
reduzida a pena de multa
;

e
modificado
o regime de cumprimento inicial da pena
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que
está

no ID

168042397, p. 2-3
,

narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 03

de junho de 2019, por volta das 16h10min, em via pública localizada neste município

e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado KASSIO GABRIEL DA SILVA

OLIVEIRA, pessoa desprovida de habilitação, exibiu e demonstrou perícia em
manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública e usuários da malha viária.

Segundo restou apurado, na referida data e período, a guarnição da Polícia Militar promovia patrulhamento no Bairro Jardim das Oliveiras quando
deparou-se
com o denunciado conduzindo a motocicleta TITAN, cor vermelha, placa QAD-4075, na Rua Rui Barbosa, praticando manobras perigosas, equilibrando-se em apenas uma roda da motocicleta em alta velocidade, realizando demonstração de perícia em manobra de veículo automotor e causando situação de risco à incolumidade pública.

Ato contínuo, os integrantes da guarnição promoveram o acompanhamento do veículo e realizaram a abordagem
do mesmo
, ocasião em que restou apurado que o mesmo é pessoa desprovida de habilitação para realizar a condução de veículo automotor.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis, no entanto, após pagamento de fiança foi colocado em liberdade pela autoridade policial
.

[...]

A
materialidade delitiva
do
delito
está comprovada pelo

boletim
de ocorrência
(
ID
168042397
, p. 12-13
);
bem como
pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

E no que concerne à autoria delitiva – não obstante o apelante tenha postulado

sua absolvição por suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo –
não pairam dúvidas e
m relação a sua participação no

crime narrado na exordial acusatória.

Isso porque, embora o apelante tenha fica
do
em silêncio
em ambas as fases da persecução criminal
,
as demais provas demonstram que ele realmente cometeu o ilícito em
apuração
.

Com efeito,
se
extrai dos depoimentos
dos
policiais
militares

Jisley
de Oliveira
e
Josimar Souza de Jesus
,
que participaram da abordagem do
apelante
,
que ele realmente praticou o crime

acima descrito
, conforme se infere
da
transcriç
ão

destes trechos
dos

depoimentos
das referidas testemunhas

prestados na fase
extrajudicial:

[...]
“em rondas pela região do bairro Jardim das oliveiras nos deparamos com um indivíduo em uma motocicleta Titan de cor vermelha placa QAD-4075 realizando manobras perigosas somente com uma roda do veículo em alta velocidade trazendo risco assim aos transeuntes da via e calçada. Esta GUPM realizou o acompanhamento e após a algumas quaras foi possível abordar o mesmo. diante dos fatos foi acionado o guincho e a moto encaminhada para o pátio
rondon
conforme o auto de apreensão nº 434175 e o suspeito encaminhado a 1º DEL POL sem lesões corporais e sem o uso de algemas” [...]

Em que pese os agentes de segurança
acima nominados
não
terem
se recordado de imediato da ocorrência quando
foram
ouvido
s
pela autoridade judicial, ambos reconheceram
suas respectivas
assinatura
s
e ratificaram o teor das declarações pre
s
tadas
em sede

policial
.

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada de form
a
idônea qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Sendo assim
,
os
depoimentos judiciais, aliados
aos

dados contidos no
boletim de ocorrência
;
bem assim os
demais elementos
probantes encontradiços nestes autos

denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente
para
manter a condenação do
apelante
, não havendo, portanto, como se
cogitar
em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
.

De outro lado, o apelante almeja a
readequação da dosimetria da
s
pena
s
privativa de liberdade e
de multa.

Acerca do tema, veja
m
-se este
s
trecho
s
da sentença condenatória:

[...]
A
culpabilidade
do acusado é compatível ao tipo. Quanto aos
antecedentes
verifica-se que o acusado possui uma condenação pelo crime de furto qualificado, proferida por este Juízo, conforme se verifica do executivo de penal n° 2000040-64.2023.8.11.0064, com
transito
em julgado no dia 13 de dezembro de 2022, ou seja, após os fatos objetos desta demanda. Assim
majoro a pena em 04 (quatro) meses
. Nos autos há elementos que comprovam que
conduta

social
ou
personalidade
são inadequadas, entretanto se relacionam aos antecedentes. As
circunstâncias do crime
fogem
a
normalidade, vez que as manobras foram realizadas em rua central desta cidade, Rua Rui Barbosa, durante o período vespertino em plena segunda-feira, o que demonstra maior audácia e reprovação, posto que presenciado por várias pessoas, estas justamente que estavam em perigo. Logo, majoro a pena em 06 (seis) meses.
Os
motivos
são normais ao crime. As
consequências
são comuns ao tipo penal. A
vítima
é o Estado que em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 40 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu não possui permissão para trafegar em veículo automotor, o que, por si, demonstra extrema gravidade na conduta do acusado. Razão pela qual, nos termos do art. 298, III, do CTB,
agravo a pena em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa.
Todavia, há atenuante em razão da minoridade relativa, posto que era menor de 21 (vinte e um) anos, a época dos fatos, bem como há a confissão
extrajudicial Assim
, nos termos do art. 65, do CP, diminuo a pena em
08 (oito) meses e 30 (vinte) dias-multa
. Na terceira fase dosimétrica, não há causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso. Portanto,
torno a pena privativa de
liberdade definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa.

[...]

Vê-se, pois, da leitura da parte do édito judicial acima transcrita que, na primeira fase,
os
antecedentes e
as
circunstâncias judiciais
foram
aferidos
negativamente,
tendo

a

pena
inicial

sido
exasperada em
10 (dez) meses de detenção,
resultando
em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 40 (
quarenta
) dias-multa
.

A sentença
condenatória
, no entanto, merece reparos, em relação à
aferição
negativa

dos
maus
antecedentes, pois,
em relação ao
único registro criminal do apelante, apurado
nos autos da
Ação Penal n.
1013862-97.2021.8.11.0003
,
vê-se que a
condenação
transitou em julgado somente no dia
12
de
dezembro
de 20
22
,
enquanto
o
crime que é objeto desta ação penal foi perpetrado no dia
3 de junho de 2019
,
ou seja, antes de
ele
ter contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado.

Sendo assim, conforme

consignado no parecer do órgão de cúpula ministerial, o apelante não possuía condenação com trânsito em julgado à época dos fatos, de modo que
a análise pejorativa dessa
circunstância judicial deve ser afastada.

No que tange
à
s circunstâncias do crime
, o juízo fundamentou a
sua negativação
em razão do
modus operandi
utilizado na consumação do delito, haja vista que as manobras foram realizada
s
“durante o período vespertino em plena segunda-feira, o que demonstra maior audácia e reprovação, posto que presenciado por várias pessoas, estas justamente que estavam em perigo”
,
argumento
, esse, que
s em
tem por
idôneo para
embasar a dita aferição
.

Por sua vez, no que tange a fração de exasperação da pena
privativa de liberdade
na primeira fase
,
embora a definição acerca do
quantum
de aumento na primeira
fase
dosimétrica esteja abrangida pelo poder discricionário do juiz, a pena basilar foi estipulada de forma exacerbada para
cada
circunstância judicial negativada
(6 meses)
e
, por isso, deve ser redimensionada para quantitativo justo e proporcional à prática do
crime
, segundo a finalidade da pena.

A propósito, n
o que atine a temática, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Desse modo
, é just
a
e proporcional a aplicação da fração de 1/
6
(um
sexto
)
da pena mínima
para o crime
em análise
para cada circunstância judicial valorada em desfavor do apelante, medida que será adotada oportunamente, considerando a manutenção da aferição pejorativa de
somente
uma
circunstância judicia
l
, conforme explicitado neste voto.

Destarte
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, readéquo a pena aplicada a
Kassio
Gabriel Da Silva Oliveira
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias do crime, aplico a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima,
e
exaspero a pena basilar em 1 (um) mês de detenção, fixando-a em 7 (sete) meses de detenç
ão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase,
mantenho o
quantum
utilizado pelo sentenciante em razão do reconhecimento da agravante prevista n
o art. 298, III, do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
(
06 meses
) e da atenuante da menoridade relativa (8 meses),
resultando a
pena
intermediária de 6 (seis) meses d
e detenção e 10 (dez)

dias-multa
,
apenas não viabilizando a transposição da pena aquém do mínimo legal por conta do princípio da legalidade e do enunciado sumular n. 231doSuperiorTribunal de Justiça
,

cuja pena

torno definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

Diante da fixação da pena de multa no mínimo legal, restou prejudicado o pedido de redução da referida
sanção
.

No respeitante ao regime prisional, mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena aplicada
ao apelante
, uma vez que, não obstante
a pena
seja inferior a 4 (quatro) anos,
existe
circunstância judicia
l
desfavoráve
l

à sua pessoa,
nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal
; deixando
, outrossim,
de
converter a pena privativa liberdade por restritiva de direitos
pelo mesmo fundamento
(art. 44, III, do Código Penal)
.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer
,

dou parcial
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Kassio
Gabriel Da Silva Oliveira
,
a fim de redimensionar

a sua pena para
6
(
seis
)
meses
de
detenção
; bem
como
ao
pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
mantido
s os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023